Tribunal: TJMT
Processo: 1039779-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCARD S/A (BANCO IBI S/A – BANCO MÚLTIPLO), contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em seu desfavor por ELIANE CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA, julgou procedentes os pedidos da inicial para:
a) Confirmar em parte a liminar no que tange à baixa da restrição do nome da autora, fixando a multa pelo descumprimento no valor único de R$ 3.000,00 (três mil reais);
b) Declarar a inexistência das dívidas de R$ 1.101,97 e R$ 740,00, ambas com vencimento em 25/03/19, supostamente oriundas do cartão VISA MAKRO;
c) Determinar o cancelamento definitivo do cartão CASAS BAHIA VISA INTERNACIONAL, emitido provisoriamente por meio da proposta de adesão no 2019059482695, devendo ainda, ser cancelada qualquer cobrança de anuidade relativa ao referido cartão;
d) Condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.
E ainda, a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15 (ID no 77858997).
Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta que merece reforma o decisum impugnado, pois em contrariedade às provas juntadas na contestação que demonstram o vínculo jurídico entre as partes e a existência de débito pendente de pagamento.
Assegura que agiu em exercício regular de direito, pois, diante do inadimplemento da autora, apenas cobrou o que lhe era devido, a teor do art. 188, I, do Código Civil Brasileiro.
Assevera assim que, tratando-se de inadimplemento causado pela própria recorrida, não há se falar em dever de indenizar, mormente porque não praticou qualquer conduta ilícita, já que a inserção do nome nos cadastros de inadimplentes se deu em razão da existência de débitos pendentes em nome da autora.
Logo, inexistindo comprovação de qualquer prejuízo de caráter moral sofrido pela recorrida, ausente o dever de reparação por dano de ordem moral.
Subsidiariamente, caso haja entendimento diverso desta Corte de Justiça, pugna pela redução do quantum arbitrado a título de dano moral, pois em desconformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o lucro fácil e o enriquecimento indevido da recorrida, sugerindo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Contrarrazões no ID no 77859003, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Da análise dos autos, verifica-se que ELIANE CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, em face de BRADESCARD S/A (BANCO IBI S/A – BANCO MÚLTIPLO), aduzindo, em síntese, que em 28/02/19 realizou compra de 02 celulares junto à CASAS BAHIA (VIA VAREJO S/A) utilizando-se de cartão de crédito contratado naquela ocasião.
Afirma que parcelou o valor total da compra em 12 vezes de R$ 122,53, de modo que a última parcela venceria em 25/02/20.
Assegura que vinha pagando regularmente as parcelas mensais até que, necessitando de adquirir um eletrodoméstico, procurou uma loja do comércio local e descobriu que seu nome havia sido negativado pela requerida em razão de supostos débitos nos valores de R$ 1.101,97 e R$ 740,00, ambos com vencimento em 25/03/19.
Assim, sustentando desconhecer referidos débitos, ajuizou a presente medida objetivando a exclusão de seu nome do rol de maus pagadores, bem como ver-se indenizada pelos danos morais suportados decorrentes da negativação indevida.
A ação teve regular processamento e, na sentença, seus pleitos foram julgados procedentes conforme relatado, dando azo à interposição do presente recurso de apelação cível por parte da instituição financeira requerida.
Pois bem.
Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva.
Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).
In casu, evidenciada está a relação de consumo, incidente, portanto, as normas do CDC que atribuem responsabilidade objetiva ao fornecedor dos serviços, o qual, para se eximir do referido ônus, deverá demonstrar a ausência de ilicitude em sua conduta, situação não comprovada na hipótese dos autos.
Isso porque, a requerida nada trouxe a corroborar suas alegações na peça de contestação acostada no ID no 77858967, ou seja, não se desincumbiu de comprovar a necessária excludente de responsabilidade.
Com efeito, não logrou demonstrar que, de fato, houvesse débitos da autora junto ao cartão de crédito das CASAS BAHIA VISA INTERNACIONAL, único cartão de crédito que a autora alega ter contratado. Aliás, a autora nem chegou a fazer quaisquer outras compras no referido cartão, senão aquela realizada em 28/02/19, pois alega que nunca recebera o malfadado cartão de crédito e a requerida não desconstituiu suas alegações.
Ademais, a autora demonstrou o pagamento das 12 parcelas que se comprometera quando da compra dos celulares em 28/02/19, utilizando o cartão de crédito CASAS BAHIA VISA INTERNACIONAL, conforme se denota dos comprovantes acostados nos ID`s no 77856688 ao 77856693 (referentes às parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, ou seja, as de 25/03/19 a 25/08/19). As demais parcelas, a partir de 25/09/19 a 25/02/20, foram acostadas nos ID`s no 77858982 ao 77858987.
Assim é que, embora alegue a requerida que a autora também teria contratado e realizado compras no CARTÃO MAKRO VISA INTERNACIONAL no 0004180490218246000, este sim que teria originado os débitos que embasaram a negativação em seu nome, não conseguiu vincular minimamente tais débitos à autora, pois não trouxe qualquer documento apto para comprovar a regularidade da contratação.
Apresentou apenas as faturas do referido cartão MAKRO acostadas no ID no 77858972 e um contrato de adesão, sem qualquer indício de assinatura da autora. Até o endereço que consta em tais faturas fora impugnado pela autora, que assegura residir em Cuiabá e não em Várzea Grande/MT, revelando indícios de contratação fraudulenta.
Com efeito, não há prova efetiva nos autos de que a parte requerida agiu dentro dos ditames legais como apregoa.
E não se diga que à autora incumbia demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois, se tratando de prova negativa, incumbe à requerida a comprovação de que agiu licitamente ao promover a negativação e de que não houve falha na prestação de serviços, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, inciso II, do CPC/15.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados desta Corte e do colendo STJ:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). (N.U 1000233-94.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E SPC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1000573-39.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROVA DE QUITAÇÃO DA PARCELA INSCRITA NO SERASA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL – JUROS DE MORA – ARTIGO 405, CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É indubitável o dever de indenizar pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço da instituição bancária, ao promover inscrição indevida de parcela adimplida pela Autora. No tocante ao quantum indenizatório, não deve culminar no enriquecimento injustificado e tampouco ser irrisória a ponto de não atender ao caráter repressor e pedagógico da medida. In casu, o quantum fixado (R$ 3.000,00), se monstra adequado, e o marco inicial na fluência dos juros de mora a partir da citação, a teor do que dispõe o artigo 405, do Código Civil. (N.U 0002041-94.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [...].” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.[...].” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.
Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos morais causados à autora/apelada.
Ademais, não há que se falar em mero dissabor, visto que, trata-se à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes do serviço que presta.
De outra parte, no que concerne à comprovação do dano, conforme ensina-nos Sérgio Cavalieri Filho:
“[...] o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (in “Programa de Responsabilidade Civil”, 4a ed., Malheiros, 2003, p. 102).
Com efeito, é incontroversa a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (ID no 77856694), o que configura abalo à honra e à imagem ao ter seu crédito abalado.
Portanto, imperiosa a manutenção da condenação da apelante/requerida ao pagamento de indenização por dano moral.
Sobre o valor da verba indenizatória, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). [...] V. Agravo interno improvido. (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).
“[...] 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)
2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar. Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...] (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC No 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL - CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais. A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito. Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo. (TJ/MT, 2a Câmara Cível de Direito Privado, RAC No 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).
Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, constata-se que o valor fixado pela magistrada a quo apresenta-se exacerbado, razão pela qual deve ser reduzido em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Em situações semelhantes à dos autos, em que reconhecida a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, foram arbitradas indenizações no patamar médio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme se observa das decisões nos processos sob minha relatoria, quais sejam:
- RAC no 1027602-13.2018, julgado em 06/07/20 (majorado de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00);
- RAC no 1018551-12.2017, julgado em 16/10/20 (majorado de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00);
- RAC no 1022345-41.2017, julgado em 23/11/20 (mantida a indenização em R$ 6.500,00, pois a autora recorreu solitariamente);
- RAC no 1004394-20.2018, julgado em 22/01/21 (majorada de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00).
Assim, atenta às peculiaridades do caso em comento, reconhecendo a condição especial da autora/apelada, portadora de deficiência auditiva (surda-muda), circunstância a qual, com certeza, impôs-lhe maiores embaraços e dificuldades, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que reputo suficiente a promover a reparação devida sem promover o enriquecimento sem causa da autora, bem como bastante para dissuadir a requerida na reiteração da conduta ilícita.
Permanecidas as demais disposições da sentença.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CP/15 e Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso para promover a readequação do valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Por fim, elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.
P.I.C.
Cuiabá, 05 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora